Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES: NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DO ADMINISTRADOR. ACIONISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Estabelece o artigo 122, caput e inciso III da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404) que “Compete privativamente à assembleia geral: (...) III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas.” 1.1. “O acionista da sociedade anônima, individualmente, não tem legitimidade para propor ação de prestação de contas em face do administrador, mormente quando estas foram apresentadas à assembléia geral e por ela aprovadas.”(REsp n. 792.660/SP, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 191.) 1.2. Na hipótese, acionista ajuizou ação de prestação de contas em face do administrador da sociedade anônima, de maneira que o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe.
2. Descabida a condenação da autora/apelante por litigância de má-fé. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do artigo 80 do Código de Processo Civil. Ademais, “A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo” (STJ, AgInt no AREsp no 2.418.719/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJE de 17/4/2024).
3. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.